Tribunal: TJDFT
Processo: 0746165-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746165-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LUCAS RODRIGO DA MATA SOARES D E S P A C H O As partes entabularam acordo, renunciando aos prazos recursais (ID 53000939). Por consequência, nos termos do endereçamento constante na petição de ID 53000939, remetam-se os autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito e, se for o caso, homologação do referido acordo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2023 17:22:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador